Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-86.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001199-86.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
DANILO BRENN (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224/50000 - FAB
2
Embargos de Declaração Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224/50000
Embargante: Danilo Brenn
Embargado: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
Comarca: Guarulhos
V. 3007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Danilo Brenn interpôs Embargos de Declaração contra o v.
Acórdão de págs. 432/433 dos autos principais, por meio do qual foi negado
provimento ao seu recurso e dado parcial provimento ao recurso da embargada
Notre Dame apenas para determinar que a restituição do valor de R$ 12.480,00
seja feita de forma simples, alegando que este contém contradição, omissão e
obscuridade.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma contradição, omissão ou
obscuridade que justifique a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório, especialmente os diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224/50000 - FAB
3
aborrecimentos relatados pelo embargante a págs. 4/5 e 13/14, foi detidamente
analisado para a formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada. O
silogismo está estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa
equivocada que justifique a declaração pleiteada.
O valor da indenização por danos morais foi bem fixado pelo
Juízo a quo e, por estar em consonância com o entendimento desta C. Câmara,
foi mantido.
Era também a hipótese de se afastar a restituição dos valores em
dobro, pois, ao contrário do que sustenta o embargante, não ficou apurado dolo
ou má-fé da embargada Notre Dame.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489,
§ 1o, do CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016).
Ademais, “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001199-86.2019.8.26.0224/50000 - FAB
4
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Na realidade, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o
que não se verifica neste caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que
rejeitados os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir
eventual recurso a ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se
prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora